Tribunal: TCU
Processo: 000.802/2015-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2073/2020-TCU-Plenário Considerando que, à vista dos elementos contidos nos autos, não foram atendidos os requisitos específicos de admissibilidade estabelecidos pelo art. 35 da Lei 8.443/1992; Considerando que a peça recursal traz apenas argumentos e teses jurídicas que se limitam a tentar rediscutir as conclusões deste Tribunal acerca dos fatos já existentes à época da decisão; Considerando, ainda, que meros argumentos e teses jurídicas representam elementos ordinários que somente justificariam o seu exame em sede de recurso de reconsideração, espécie recursal prevista no artigo 33 da Lei 8.443/1992 e já utilizada pelo recorrente; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos art. 35 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 288 do Regimento Interno/TCU, em não conhecer do recurso de revisão interposto por Agenor Manoel Ribeiro (peças 106 e 107) em face do Acórdão 3455/2017-TCU-Segunda Câmara , por não preencher os requisitos específicos de admissibilidade, e em dar ciência deste acórdão ao recorrente, junto com a instrução (peça 108), de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 000.802/2015-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 034.637/2018-4 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsáveis: Agenor Manoel Ribeiro (XXX.157.063-XX); Jose Alderi Fialho Cavalcante (XXX.868.053-XX) 1.3. Recorrente: Agenor Manoel Ribeiro (XXX.157.063-XX) 1.4. Entidade: Município de Salitre - CE 1.5. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.6. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin 1.7. Relator da deliberação recorrida: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa 1.8. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (SERUR); Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.9. Representação legal: Hélio Parente de Vasconcelos Filho (6102/OAB-CE) e outros, representando Agenor Manoel Ribeiro. 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.